Tribunal: TJPA
Processo: 0816519-03.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816519-03.2021.8.14.0006

APELANTE: FRANK FERNANDES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0816519-03.2021.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
FRANK FERNANDES PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO ACOLHIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE EM JUÍZO. VÍTIMA QUE RELATA A DINÂMICA DO ROUBO NA FASE INQUISITIVA, RECONHECENDO O ACUSADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – AUSENTE QUALQUER PROVA DE FALSIDADE NO QUANTO ALEGAM. BENS DA VÍTIMA ENCONTRADOS EM PODER DO ACUSADO E RESTITUÍDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O ACUSADO CONSEGUIU SUBTRAIR A SACOLA COM OS PERTENCES DA VÍTIMA. ADOTADA A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
, QUE CONSIDERA CONSUMADO O CRIME NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA COISA ALHEIA MÓVEL.
RES FURTIVA
QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – CONSUMAÇÃO QUE NÃO DEPENDE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

3.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. NÃO ACOLHIMENTO.
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂCIA LIMITA-SE AO TITULAR DA CONDUTA ACESSÓRIA, E NÃO AO AUTOR OU COAUTOR.

IN CASU
O RÉU, CONJUNTAMENTE COM OUTRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO
CONTRIBUÍRAM DE FORMA INEQUÍVOCA PARA A OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO, COMO AUTORES DIRETOS, COM INEQUÍVOCA DIVISÃO DE TAREFAS, ABORDANDO A VÍTIMA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA ROUBANDO SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO.
INFERE-SE, PORTANTO, QUE HOUVE UM ACERTO PRÉVIO ENTRE ELES PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, COM DOMÍNIO DO FATO E DO RESULTADO, CARACTERIZANDO, ASSIM, A COAUTORIA.

4.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU CATEGORICAMENTE NA FASE INQUISITIVA QUE FOI ABORDADA PELO APELANTE E OUTRO INDIVÍDUO, AO QUAL PORTAVA UMA ARMA DE FOGO, ANUNCIANDO O ASSALTO, EXIGINDO A ENTREGA DE SEUS PERTENCES. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA FOI CONFIRMADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM JUÍZO, AOS QUAIS AFIRMARAM AINDA QUE OCORREU TROCA DE TIROS COM O AGENTE NÃO IDENTIFICADO E OS POLICIAIS. RESSALTO, AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVO AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

5.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
MESMO RECONHECENDO EXPRESSAMENTE QUE NENHUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL ERA DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE, O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, SEM APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, DEIXO DE APLICÁ-LAS EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, FIXANDO-A EM
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis)
dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

41ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 02 a 09 de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FRANK FERNANDES PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID. 21508319), que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
8
3 (oitenta e três) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 86/87, ID nº 21508231), o representante do Ministério Público narrou que no dia 24/11/2021, por volta das 07:50 horas, a vítima Maria Deise da Luz Menezes estava trafegando em via quando foi abordado pelo ora denunciado, que pilotava uma motocicleta, e outro nacional não identificado, que estava na garupa do veículo, sendo que este apontou uma arma de fogo para a vítima e exigiu que entregasse sua sacola, o que foi obedecido pela vítima.

Na sequência, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e percebeu a ação dos criminosos, oportunidade em que os Militares interviram no crime e o carona empreendeu fuga correndo, sendo que este ainda foi perseguido por Policiais e no caminho jogou os pertences da vítima no chão e não foi capturado, enquanto isso, o ora Denunciado havia sido detido por outros Militares, e em seguida Frank e a vítima foram encaminhados à Delegacia. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 168/177, ID nº 21508341) o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo reconhecimento da tentativa, bem como pela participação de menor importância, pela exclusão da arma de fogo, e, por fim, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 179/182, ID nº 21508343), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 184/197, ID nº 21788504), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
do recurso, a fim de que seja reformada a pena base.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo,
por meio da prisão em flagrante do acusado, bem como pelo Auto de Entrega (fl. 15, ID nº 21508215), e, pelos depoimentos da vítima na fase inquisitiva e policiais militares confirmados em juízo.

Em depoimento, a testemunha RINALDO RIBEIRO DE FARIAS, na condição de policial militar, em juízo disse:

Que durante ronda ostensiva se depararam com dois agentes que subtraíam pertences de uma moça; Que no momento em que estava acontecendo o roubo avistaram a situação; Que o acusado que pilotava a moto obedeceu a ordem de parada e o carona que estava abordando a vítima saiu correndo pulando muros de residências; Que capturaram apenas o piloto da motocicleta e o que estava na garupa se evadiu; Que o réu era quem estava com os pertences da vítima e não estava com arma de fogo; Que foi conduzido a Delegacia; Que reconhece o Réu Frank Fernandes Pereira como sendo a pessoa que foi presa.

No mesmo sentido, a testemunha JACKSON DA SILVA GOMES, na condição de policial militar, relatou em juízo:

Que avistaram o momento em que o Réu estava com a moto “imprensando” a vítima, enquanto o outro agente subtraía os pertences dela; Que ao perceberem que era um roubo, desceram da viatura e conseguiram abordar o Réu e correram atrás do outro agente; Que o agente não identificado ainda realizou disparos de arma de fogo em direção a guarnição policial; Que durante a fuga, o outro nacional se desfez dos pertences da vítima; Que o outro agente invadiu alguns quintais durante a fuga; Que reconhece o réu Frank Fernandes Pereira como sendo o nacional que conduzia a motocicleta.

A testemunha, também na condição de policial militar, em juízo, ALAN SOUSA LACORTE, disse
:

Que recorda da ocorrência; que reconhece o réu como sendo a pessoa que estava pilotando a moto
no momento do assalto.

Em contrapartida, o acusado
FRANK FERNANDES PEREIRA, em seu interrogatório judicial confessou parcialmente o crime:

Declarou que estava pilotando a moto; que não estavam armados; que estava com Leanderson, e ele mora perto de sua casa; que ele foi assaltar a moça sem arma; que não estava imprensando a vítima; que quando viu os policiais atirando contra o depoente e seu comparsa a única reação que teve foi de se jogar no chão.

Assim, os relatos dos policiais, no regular exercício de suas funções, em princípio, se reveste de credibilidade, como tem reconhecido nossas recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO
. (Omissis). 3. Se os relatos dos policiais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes e coesos entre si e descrevem com clareza a dinâmica dos fatos, detém credibilidade suficiente para dar suporte ao juízo de condenação, notadamente quando as declarações do processado são isoladas e não encontram ressonância nas provas produzidas. 4. Constatadas atecnias na dosimetria da pena, impõe-se a redução da punição corpórea, de multa e de suspensão da habilitação para o mínimo legal. 5. Corrige-se a quantidade de horas a serem cumpridas em prestação de serviços à comunidade, que devem corresponder a uma hora de tarefa por dia de condenação. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL. Apelação Criminal 0035893-81.2018.8.09.0006, Rel. Des (a). Wilson da Silva Dias, 1a Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, DJe de 09/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ACERTADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. (...) 2. Depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas coligidas nos autos. Seus relatos, colhidos à luz do contraditório e da ampla defesa, são aptos a dar suporte ao édito condenatório. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APR: 01044503620178090110 MOZARLÂNDIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (14/11/2023).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II, §2º-A, I, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.

Por fim, requer a Defesa alteração no tocante à pena, ante a incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Pois bem, sabe-se que para a consumação do crime de roubo, basta a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia.

A vítima MARIA DEISE DA LUZ MENEZES relatou na fase inquisitiva que foi surpreendida por dois homens em uma moto, sendo que o carona apontando uma arma de fogo anunciou o assalto, obrigando a declarante a lhe entregar uma sacola plástica, na qual continua DOCUMENTOS PESSOAIS e seu aparelho celular, que nesse momento uma viatura da polícia militar que passava no local, percebeu o que estava acontecendo e veio em direção aos mesmos. Que o que estava com a arma de fogo fugiu correndo e entrando na rua, quanto o que estava pilotando a moto foi logo abordado; Que os policiais ainda chegaram a sair no encalço do comparsa, mas não conseguiram prendê-lo, porém retornaram trazendo seus pertences.

Depoimento este corroborado pelas declarações dos policiais em juízo.

Ressalta-se que as palavras dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência são dotadas de fé-pública, além de que possuem especial relevância probatória, eis que no presente caso não há provas de qualquer animosidade entre eles e o acusado.

Neste aspecto, observa-se que o acusado ainda que por pouco tempo, teve a posse da
res furtiva
, tendo o crime de roubo, com isso, se consumado. Nesse sentido, a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, em aplicação direta da teoria da inversão da posse, que predomina também em âmbito doutrinário, especifica que se houver o desapossamento da coisa, houve inversão da posse, o que é suficiente à consumação do delito que não enseja comprovação de posse mansa e pacífica. Cite-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA.DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE
. (...) 5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1947722/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO
. Recurso visando a desclassificação para o furto tentado, com a consequente redução da pena. 1. Desclassificação para furto tentado. Impossibilidade. O acusado conseguiu subtrair os bens. Adotada a teoria da amotio ou apprehensio, que considera consumado o crime no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel. Negado provimento.
(TJ-SP - APR: 15040178420228260664 Votuporanga, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/06/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023).

APELAÇÃO CRIME – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA CONDENATÓRIA AO APELANTE – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES, DO CORRÉU E DO APELANTE, INCLUSIVE COM A CONFISSÃO DE AMBOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADOS QUE ESTAVAM JUNTOS ANDANDO NA RUA QUANDO COMETERAM O CRIME DE FURTO – APELANTE QUE FICOU RESPONSÁVEL POR FICAR NA POSSE DA RES FURTIVA ATÉ QUE O CORRÉU LOCALIZASSE ALGUÉM PARA COMPRAR O BEM (OBJETO DO FURTO) – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – DIVISÃO DE TAREFAS – CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADO DIANTE DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS QUE DEVE SER MANTIDA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA POSSE PACÍFICA DA RES FURTIVA – POLICIAIS MILITARES QUE RECEBERAM ALERTA DE QUE HAVIA SIDO FURTADO UMA RODA DE UM VEÍCULO, DURANTE PATRULHAMENTO PELA REGIÃO LOCALIZARAM O APELANTE NA POSSE DA RES FURTIVA – TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO – ITER CRIMINIS CONCLUÍDO – PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA, RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – PENA DE MULTA READEQUADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA NOMEADA PELA ATUAÇÃO NESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS.
(TJ-PR 00052305720138160095 Irati, Relator: João Domingos K, Data de Julgamento: 03/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023).

Diante do exposto, tendo em vista a consumação do delito de roubo, afasto o pleito defensivo de desclassificação para tentativa.

3.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.

No que tange ao pedido de diminuição da pena pela participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, entendo mais uma vez que
não
lhe assiste razão, pelos fatos expostos a seguir.

A participação de menor importância limita-se ao titular da conduta acessória, que contribuiu para a produção do resultado com menor rigor, e não ao autor ou coautor.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES QUANDO AS PROVAS FORNECEM A CERTEZA NECESSÁRIA DE QUE A RÉ FOI UMA DAS AUTORAS DO DELITO, PRATICADO EM CONLUIO COM OUTROS INDIVÍDUOS. 2.
NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A CONDUTA DO AGENTE QUE, COM AJUSTE PRÉVIO, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS, CONTRIBUIU DE FORMA EFICAZ PARA A EMPREITADA CRIMINOSA, SENDO SUA CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE PARA O ÊXITO DO DELITO
. 3. NOS TERMOS DO TEMA REPETITIVO N. 1087 DO STJ, "A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4°)". 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
TJ-DF 07405785720218070001, 1614468, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2022).

No caso concreto, o réu, agiu conjuntamente
com um indivíduo não identificado no cometimento do crime de roubo majorado, contribuindo de forma inequívoca para a sua ocorrência, como autores diretos, com inequívoca divisão de tarefas, onde abordaram a vítima e mediante violência e grave ameaça levaram sua sacola com pertences pessoais, conforme os depoimentos colhidos em Juízo
. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Assim, os corréus possuíam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria
.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Diante disso, não merece prosperar a tese de participação mínima como causa de diminuição de pena.

4.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme depoimento da vítima na fase inquisitiva, devidamente confirmado pelas declarações dos policiais militares em juízo, aos quais realizaram a detenção do acusado.

A vítima afirmou categoricamente na fase inquisitiva que foi abordada pelo apelante e outro indivíduo, ao qual portava uma arma de fogo, anunciando o assalto, exigindo a entrega de seus pertences pessoais.

Em juízo o policial militar Jackson da Silva Gomes disse que o agente não identificado ainda realizou disparos de arma de fogo em direção a guarnição policial.

Assim, restou mais que esclarecido que o acusado na companhia de outro indivíduo, utilizou uma arma de fogo para amedrontar a vítima, levando sua sacola com pertences pessoais.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
(STJ, AgRg no HC nº 665770 - GO (2021/0143097-5), julgado em 14/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
. CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ.
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). PRECEDENTES.
MAJORANTES PRECONIZADAS NO ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA N. 443/STJ. EXASPERAÇÃO EM 2/5 (DOIS QUINTOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO DELITO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.220.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 23/6/2023).

E ainda:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

5.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

No caso
in concretum
, o
Juiz a quo
fixou a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“(...)
culpabilidade
: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; -
antecedentes criminais
: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 68648791; -
personalidade
: não pesquisada - conduta social: não pesquisada -
motivação do crime
: não desvendada; - c
ircunstâncias
: próprias da espécie delituosa; -
consequências
: favoráveis, pois a ofendida recuperou o bem subtraído; -
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”

Como se vê, mesmo reconhecendo expressamente que nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal era desfavorável ao Recorrente, a instância ordinária fixou a pena-base acima do mínimo legal, sem apresentar fundamentação concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, mesmo valorando positivamente todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, apesar de as reconhecer deixo de aplicá-las, em razão da pena já estar no mínimo legal, incidência da Súmula 231 do STJ, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as majorantes previstas no inciso II, do §2º e §2º-A, I, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), pelo que procedo à exasperação da pena em 2/3, torno-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL

PROVIMENTO
à pretensão recursal,
alterando a pena do apelante para 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 10/12/2024